Tribunal: TJSP
Processo: 2126770-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Processamento de agravo de instrumento. Decisão deste relator que negou a tutela provisória recursal. Inteligência do art. 1019, I, do CPC. Inexistência, por ora, de perigo de dano para justificar a decisão monocrática. A questão central do recurso de agravo de instrumento será oportunamente apreciada pelo órgão colegiado. Agravo interno não provido.